Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700799-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E S P A C H O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por SAMUEL MAGALHÃES DE LIMA GUIMARÃES, advogado, em favor de RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos da execução penal no 0406159-42.2021.8.07.0015 (Id. 80131750). O impetrante sustenta que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 5 meses e 26 dias, em regime semiaberto, e que decisão recente da autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, deferiu autorização para trabalho externo e determinou a expedição de mandado de prisão, fixando prazo de 72 horas para recolhimento, sob pena de perda do benefício concedido (Id. 80131751). Alega que tal decisão configura ameaça concreta à liberdade de locomoção, pois impõe prisão desnecessária, torna a execução mais gravosa que a própria condenação e apresenta contradição interna, ao condicionar o trabalho externo ao encarceramento prévio. Argumenta que não há descumprimento de ordem judicial, falta grave ou risco concreto que justifique a segregação, ressaltando que o paciente possui endereço fixo, apresentou-se espontaneamente e demonstrou intenção de ressocialização. Defende que a prisão interrompe processo ressocializador em curso, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não cumpre a finalidade da execução penal prevista no art. 1o da LEP. Aduz, ainda, que a pena é de curta duração, o que recomenda medidas menos gravosas, e que a decisão impugnada desconsidera a lógica do regime semiaberto, que pressupõe gradualidade e contato com o meio social. Invoca a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da expedição do mandado de prisão e do prazo exíguo para recolhimento, o que pode tornar inócua eventual decisão favorável. Requer, liminarmente, a suspensão imediata da ordem de prisão e a garantia de que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento final do writ. É o relato do necessário. DECIDO. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 21h17 do dia 15/01/2026. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 772/2025, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” A hipótese dos autos não se enquadra como medida de extrema urgência, não se verificando nas razões do presente writ qualquer alegação de perecimento de direito que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, devendo-se atentar para o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR N. 772/2025: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de iminente perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília – DF, datado e assinado digitalmente. ANA CANTARINO Desembargadora plantonista